Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES ATENDIDAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR FATO DELITUOSO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DE PENA. SUPERIOR A 8 ANOS. ADEQUADO.
I - O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP, o que aconteceu no caso concreto, não havendo que se falar em nulidade.
II - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, o que inviabiliza a absolvição, não havendo que se falar na hipótese de in dubio pro reo.
III - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar a condenação.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.